Tribunal: TJBA
Processo: 8014010-97.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n. 8014010-97.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ARLINDO DE JESUS JATAHY e outros (6) Advogado(s): DENISE GONZAGA DOS SANTOS BRITO IMPETRADO: SECRETÁRIO ESTADUAL DA ADMINISTRAÇÃO Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. POLICIAIS MILITARES. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEITADA. MÉRITO. DIREITO À PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – CET, NO PERCENTUAL DE 125%. POLICIAIS MILITARES QUE INGRESSARAM NA RESERVA REMUNERADA COMO 1º SARGENTO, COM PROVENTOS CALCULADOS COM BASE NA REMUNERAÇÃO INTEGRAL DE 1º TENENTE, POSTO OU GRADUAÇÃO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. CÁLCULO DA GRATIFICAÇÃO QUE DEVE POSSUIR A MESMA BASE DA REMUNERAÇÃO INTEGRAL DO POSTO OU GRADUAÇÃO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. PARECER MINISTERIAL FAVORÁVEL A CONCESSÃO DA SEGURANÇA. VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO DOS IMPETRANTES EVIDENCIADO. DIREITO AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DEVIDAS, DESDE A IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRELIMINAR REJEITADA. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8014010-97.2020.8.05.0000, em que figuram como Impetrantes, ARLINDO DE JESUS JATAHY, LUCÉLIA PETERSEN DELGADO, ADSON PAULINO DOS SANTOS, LUCIANO REIS DOS SANTOS, WALDEMAR JOSÉ MACHADO NETO, FERNANDO CRUZ DE JESUS e FRANCISCO DA SILVA CARVALHO, e, como Impetrado, o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR A PRELIMINAR suscitada e, no mérito, por maioria de votos, CONCEDER A SEGURANÇA vindicada, para determinar que a autoridade coatora e o Estado da Bahia reconheçam, em benefício dos Impetrantes, ARLINDO DE JESUS JATAHY, FRANCISCO DA SILVA CARVALHO e WALDEMAR JOSE MACHADO NETO, o direito líquido e certo ao realinhamento dos seus proventos com a majoração da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET, elevando-a para o percentual de 125% (cento e vinte e cinco por cento), a incidir sobre o soldo de 1º Tenente, bem como que sejam pagas as diferenças devidas desde a impetração, devidamente atualizadas e acrescidas de juros legais, bem como para DENEGAR A SEGURANÇA vindicada em relação aos Impetrantes LUCELIA PETERSEN DELGADO, ADSON PAULINO DOS SANTOS, LUCIANO REIS DOS SANTOS e FERNANDO CRUZ DE JESUS, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal Justiça do Estado da Bahia, 10 de dezembro de 2020. PRESIDENTE DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA BMS04